Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito questionado na inicial e condenar a parte ré a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da sentença.
2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão incidir desde a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.
3. Nos termos da Súmula 326 do STJ a fixação de indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca. Nessa trilha, não há que se falar em sucumbência parcial do autor, a autorizar a imposição de parcela dos ônus sucumbenciais em seu desfavor.
4. Recurso conhecido e provido.